Tribunal: STF
Processo: RHC 226452
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.F. D. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 786.572/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da prática do crime do art. 217-A do CP e condenado pela prática do crime do 243 da Lei n. 8.069/1990 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.



    A defesa e a acusação interpuseram apelações perante o Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa e proveu o apelo acusatório, a fim de condenar o paciente às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, considerando a prática dos crimes dos artigos. 217-A do Código Penal e 243 da Lei n. 8.069/1990.



    Alega constrangimento ilegal por entender atípica a conduta descrita no art. 217-A, afirmando que a vítima “concordou com o ato sexual, e nos depoimentos das testemunhas, ela mentiu a idade ao réu.”



    Em reforço ressalta que,



    “A presunção da violência não pode ser entendida de forma absoluta simplesmente pela palavra da vítima, maiormente quando seus depoimentos se fazem contraditórios e permitem uma interpretação diversa de quem realmente sofreu abuso sexual, o que configuraria hipótese de responsabilidade objetiva, devendo ser devidamente avaliada e mensurada em cada caso trazido à apreciação do Poder Judiciário à vista de suas peculiaridades.”



    Requer seja o recurso conhecido e provido para absolver o recorrente do crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 386 III ou VII, do CPP.



    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (doc. 76).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A PERMITIR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de absolvição. Com efeito, o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não se descure que, para o conhecimento da ordem, faz-se necessário que o direito alegado pela defesa seja líquido – dispense apuração probatória – e certo – indene de dúvida. 



    IV - In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão objurgado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Isso porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    V - De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    VI - Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão, 



    “V - De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    VI - Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita” (doc. 53).



    A par desse aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu inafastável a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, considerada a presunção absoluta de violência. Eis a síntese do acordão da apelação:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL e FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 ANOS (artigo 217-A do Código Penal e 243 da Lei nº. 8.069/90). Réu absolvido em primeiro grau quanto ao delito contra a dignidade sexual. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão qualificada corroborada por relatos firmes e seguros da ofendida e da testemunha de acusação. Presunção absoluta de violência, reputando-se viciado eventual consentimento da ofendida para a prática do ato sexual (Tema 918 do STJ). Erros de tipo e de proibição não verificados. Condenação mantida com relação ao delito do ECA e de rigor quanto ao estupro de vulnerável. Penas-base no mínimo legal. Confissão qualificada e parcial que não denota atenuante. Concurso material. Regime inicial fechado, único adequado ao crime de natureza hedionda, a par do montante da corporal. Substituição da corporal por restritivas de direitos e concessão de sursis descabidas. Provimento tão-só ao apelo da acusação



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual, “para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos.” (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/5/17).



    Perfilha esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 183.432/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/9/20);



    Ademais, bem destacou o Ministro Luiz Fux, em julgado de sua relatoria, que



    “[a] presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência anterior e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013.” (HC nº 124.830-AgR/MT, Primeira Turma, DJe de 19/5/17)



    Além disso, para divergir da conclusão a que chegou a instância revisora - com vistas a absolvição do recorrente-, seria necessário o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente